Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 121, §2o, I e IV. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2 - O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
3 - A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade e as vítimas, indiscutivelmente, são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.
4 - Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais.
4.1 - Ademais, no caso, constatou-se que o homicídio decorreu de disputa de gangues rivais, o que demonstra que o paciente, em liberdade, oferece risco à sociedade, inclusive provocando possível reação indesejada do grupo adverso a que pertencia a vítima, o que somente levaria pânico e insegurança à população do Recanto das Emas, além de demover possíveis testemunhas de colaborarem na apuração dos fatos.
5 - A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.
6 – Ordem denegada.